Tribunal: TJDFT
Processo: 0752690-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REQUISITOS PRESENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. MAUS ANTECEDENTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO CABIMENTO. ORDEM DENEGADA.
1. Em tese, admite-se a prisão preventiva, porquanto os delitos imputados ao paciente (tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido) superam o patamar de 04 (quatro) anos de pena máxima abstratamente cominada, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
2. No caso, as circunstâncias da apreensão (grande quantidade e variedade de drogas e munições de calibres diversos) apontam para o exercício da traficância de modo estruturado, evidenciando não se tratar de fato isolado e que há risco efetivo de reiteração delitiva e à garantia da ordem pública.
3. A jurisprudência do STJ orienta que: “[a] existência de maus antecedentes justifica a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública” (STJ, AgRg no HC 746.713/SC, 2022/0168496-9, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5a Turma, julgado em 02/08/2022, publicado em 08/08/2022).